Tribunal: TJBA
Processo: 8023243-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023243-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: ANTONIO DE JESUS SATURNINO

Advogado(s)
:
ADRIANA EDVIRGES DE SANTANA BITTENCOURT, PAEZIA VITORIO DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Inexistência De Débito. Cartão de Crédito Consignado. Descontos Indevidos em Benefício Previdenciário. Multa por descumprimento. Decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos mensais em benefício previdenciário referentes a contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00. A hipótese atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e caracteriza responsabilidade pelo fato do serviço. O fornecedor responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, conforme o art. 14 do CDC. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a legitimidade da contratação, o que não foi demonstrado em análise sumária, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo inquestionável a probabilidade do direito do agravado. O perigo de dano mostra-se evidente ante a natureza alimentar da verba previdenciária, cuja manutenção dos descontos indevidos compromete a subsistência do beneficiário.

A multa possui natureza inibitória e deve ser fixada em valor suficiente para compelir o cumprimento da obrigação específica. O valor de R$ 300,00 diários, limitado a R$ 30.000,00, mostra-se razoável e proporcional à capacidade econômica da instituição financeira e à finalidade de dar efetividade à decisão judicial.

A periodicidade diária da multa é adequada ao caráter coercitivo da medida, visando desestimular a inércia do devedor e incentivar o cumprimento célere da determinação, conforme precedentes desta Quinta Câmara Cível. As astreintes não transitam em julgado e podem ser revistas a qualquer tempo, conforme art. 537 do CPC. Decisão mantida. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8023243-45.2025.8.05.0000 em que figura como agravante BANCO BMG SA e, como agravado, ANTONIO DE JESUS SATURNINO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao agravo de instrumento pelas razões a seguir expostas.